Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722744-12.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS, FÁTIMA MARIA DE PAIVA LAMEIRA RECORRIDA: SPE SUDOESTE 300B BL 4 INCORPORAÇES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo. 2. No caso, não fosse a clara sucumbência dos devedores fiduciantes, uma vez consolidada a propriedade em favor da credora fiduciária, a posse outrora exercida não mais encontrava respaldo legal. E não há cogitar de oposição ou resistência à solicitação de devolução do imóvel, para fins de “dar causa” à pretensão possessória, porquanto esta não se condiciona a qualquer medida administrativa. 3. Apelação da autora conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 27, §§5o e 6o, da Lei 9.514/1997, 85, §10, e 337, inciso XI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a omissão da empresa recorrida em fornecer o Termo de Quitação da Dívida após segundo leilão do imóvel, cuja propriedade foi consolidada, foi a causa para instauração do processo de reintegração de posse, por isso devem ser invertidos os ônus da sucumbência, tendo em vista não ter havido pretensão resistida. Pedem que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220 (ID 25666753). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 27, §§5o e 6o, da Lei 9.514/1997, 85, §10, e 337, inciso XI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). Em atenção ao ID 25666753, determino que todas as intimações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados MIGUEL RODRIGUES NUNES NETO, OAB/DF 25.558, e PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, OAB/DF 40.220. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025